Tribunal: STF
Processo: RE 1570585
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Antônio Zaloti interpõe recurso extraordinário (eDoc 234) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 228): 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 11). MINISTÉRIO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS PELA PRÁTICA DE ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DE REFORMA PARCIAL POR AMBAS AS PARTES. POSSIBILIDADE. Preliminares prejudiciais do mérito afastadas. Reconhecimento da repercussão geral pelo STF que não implica, automaticamente, suspensão dos feitos em trâmite nas instâncias inferiores. Precedentes. Prefeitos que se sujeitam às normas e sanções da Lei de Improbidade (STF, Tema 576). Ação civil pública que é compatível com a defesa do interesse e do patrimônio públicos, sem limitação quanto às hipóteses de cabimento. Inaplicabilidade da Lei 14.230/21, ainda que mais benéfica. Prolação da sentença quando ainda vigente a Lei 8.429/92 (CPC, art. 14). Respeito ao ato jurídico perfeito (LINDB, art. 6º). Quanto ao mérito, do conjunto probatório denotou-se caracterizada a violação ao dever de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e a prática de ato visando fim proibido em lei ao se criar órgão consultivo e nomear agentes, para integrá-lo, que eram, à época, condenados pela prática de improbidade administrativa e impossibilitados de exercerem função pública. Norma municipal anulada que previa, contudo, o não recebimento de remuneração dos integrantes, cujas circunstâncias fáticas não foram desconstituídas pelo autor. Razoabilidade que se faz de rigor. Sentença parcialmente reformada. Condenação do corréu ex-prefeito apenas à multa de 3 vezes o valor do subsídio. Absolvição dos demais corréus da condenação por ato que atenta contra os princípios da administração pública, com a devida inversão proporcional dos ônus sucumbenciais. Recursos parcialmente providos.



    Considerado o Tema n. 1.199/RG, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para fins de juízo de retratação (eDoc 263), o qual restou refutado (eDoc 268), ao fundamento de que a conduta fora dolosa e que, por essa razão, a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 não se aplicaria na espécie, dado o reconhecimento da existência do elemento subjetivo.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 5º, XL, 37, § 4º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido manteve a condenação do recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, reconhecendo violação aos deveres de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em razão da nomeação de irmãos impedidos para órgão consultivo municipal, ainda que sem remuneração.



    Concluiu o Tribunal de origem pela presença de dolo na conduta do agente, uma vez que a nomeação de parentes para integrar órgão público, sabidamente impedidos de exercer função pública, configuraria afronta aos princípios da administração pública, conforme evidenciam os excertos a seguir transcritos (eDoc 228):



    No caso dos autos, houve demonstração parcial da prática dolosa, mas tão somente do corréu Marcos Antônio. 



    Conforme o conjunto probatório, tanto pelas inquirições das testemunhas perante juiz togado, quanto pelos documentos juntados, denotou-se intuito de fraudar a aplicação da lei, no caso, a Constituição Federal:



    [...]



    Por meio do Decreto Municipal nº 3.965, de 2017, o corréu Marcos Antônio, então prefeito municipal e irmão dos corréus Dirceu e Flávio, os nomeou para integrarem, além de outros agentes, o recém-criado Conselho Municipal de Administração, com competência genérica e abstrata de zelar pelo cumprimento dos princípios fundamentais da Administração e subsidiar e orientar a direção das atividades do Executivo.



    [...]



    Com efeito, resta caracterizada a violação ao dever de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e a prática de ato visando fim proibido em lei ao se criar órgão consultivo e nomear agentes ao arrepio das normas constitucionais, com a única finalidade de exercerem, juntos, os poderes inerentes ao cargo político. 



    Muito embora não se ignore que o teor da inquirição de algumas das testemunhas não tenha afirmado categoricamente a materialização, sobretudo documental, da prática de ilícito, pois, em alguns casos, pautaram-se por informações de terceiros, fato é que a verificação dos atos ímprobos é possível pelo conjunto probatório, eis que, somadas as nomeações que afrontam diretamente o enunciado do artigo 37 da Constituição Federal, sobretudo no tocante aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, como visto, e que seriam suficientes, por si sós, à caracterização de atos ímprobos que atentam contra os princípios da Administração Pública, os testemunhos dos servidores no sentido de que os corréus Dirceu e Flávio tanto frequentavam diariamente as dependências da Prefeitura quanto orientavam e davam ordens aos agentes dos órgãos que a compunha acabam por demonstrar que o recém-criado Conselho funcionava, ainda que de fato e sem qualquer registro formal.



    (com meus grifos)



    Ao assim proceder, aquele Tribunal adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12.12.2022):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);  



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;  



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;  



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Tal o contexto, o acórdão recorrido se mostra convergente com o entendimento vinculante do Supremo, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III o art. 927 do Código de Processo Civil).



    Divergir da conclusão adotada na origem demandaria, para fins de se afastar a comprovação do dolo, demandaria reanálise incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula/STF.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente